Tribunal: TJBA
Processo: 0805648-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805648-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FELIPE RAMOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ab initio, não há que se falar em violação aos arts. 9 e 10 do CPC pois foi oportunizado ao Município se manifestar acerca do Tema 1184 STJ. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir, em norma própria, o que se entende por “baixo valor”. Em que pese o colegiado da Suprema Corte ao fixar o tema, não tenha definido o que seria uma “execução de pequeno valor”, a resolução nº 547 do CNJ definiu em seu art. 1º, §1º, que a execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas e, portanto, consideradas como pequeno valor Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0805648-17.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravado FELIPE RAMOS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/A